Tribunal: TJES
Processo: 0015301-24.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015301-24.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
APELADO: MARCOS JUNIOR BAUDSON DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR DESACOMPANHADO (UMNR). PASSAGEIRO HIPERVULNERÁVEL COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CUIDADO QUALIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de reparação por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. A ação decorre de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento de voo e, precipuamente, no descumprimento do serviço de acompanhamento de menor (UMNR) contratado para passageiro com necessidades especiais de saúde, o qual ficou privado de acesso a medicamentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a falha da companhia aérea em prestar o serviço de acompanhamento de menor (UMNR) contratado para passageiro hipervulnerável, durante episódio de cancelamento de voo, configura a lesão extrapatrimonial efetiva apta a ensejar a condenação por danos morais, distinguindo-se do mero dissabor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afaste a presunção de dano moral (
in re ipsa
) em casos de atraso ou cancelamento de voo, o caso concreto contém elementos fáticos excepcionais que demonstram a ocorrência de efetiva lesão extrapatrimonial.

5. A controvérsia transcende o simples cancelamento de voo, envolvendo a quebra de dever de cuidado qualificado, assumido contratualmente pela companhia aérea para com um passageiro de 12 anos de idade, portador de Transtorno Afetivo Bipolar e Hiperatividade, condição que o caracteriza como hipervulnerável.

6. A contratação remunerada do serviço de acompanhamento de menor (UMNR) impôs à apelante obrigação de resultado específica, que compreende o dever de guarda e vigilância contínuas, zelando ativamente pela segurança e bem-estar do infante durante todas as etapas da viagem.

7. A falha da companhia em prover o acompanhamento contratado, que resultou na privação de acesso do menor a medicamentos essenciais acondicionados na bagagem despachada, configura a circunstância excepcional que extrapola o mero aborrecimento e materializa o dano moral.

8. O desamparo do passageiro durante as longas horas de espera, com risco concreto ao seu estado de saúde, representa o abalo psicológico e a lesão extrapatrimonial exigidos pela jurisprudência para a caracterização do dano moral.

9. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo o caráter dúplice da medida – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor – e alinhando-se aos parâmetros adotados por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falha da companhia aérea na prestação do serviço contratado de acompanhamento de menor (UMNR), especialmente em se tratando de passageiro hipervulnerável com necessidades especiais de saúde, configura quebra de dever de cuidado qualificado e violação positiva do contrato.

2. O desamparo de criança com necessidades especiais de saúde sob a guarda contratual da transportadora, com a privação de acesso a medicamentos essenciais após cancelamento de voo, constitui lesão extrapatrimonial efetiva e enseja a reparação por dano moral, afastando a tese de mero dissabor.

3. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor impõe ao fornecedor de serviços dever de cuidado redobrado, cuja violação acarreta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP; TJES, Apelação Cível nº 5000628-70.2022.8.08.0021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso em análise versa ação de reparação por danos morais ajuizada em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consubstanciada no cancelamento de voo e, precipuamente, no descumprimento do serviço de acompanhamento de menor contratado para passageiro com necessidades especiais de saúde.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando a
apelante
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), sob o fundamento de que,
a despeito da justificativa de mau tempo para o cancelamento, a companhia aérea, sobre quem recaía o ônus probatório, não comprovou a efetiva prestação do serviço de acompanhamento contratado, submetendo o passageiro menor e hipervulnerável a situação de angústia e abalo emocional que extrapola o mero dissabor.

Pois bem. A irresignação recursal não deve prosperar.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro, não sendo a mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação, por si só, suficiente para caracterizar o dano
in re ipsa
. Confira-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo. 2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.
5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

O caso, todavia, contém elementos fáticos excepcionais que justificam a condenação por danos morais, porquanto a controvérsia não se limita a simples atraso de voo, mas envolve a quebra de dever de cuidado qualificado, assumido contratualmente pela apelante para com passageiro hipervulnerável.

O
conjunto fático-probatório evidencia a acentuada hipervulnerabilidade do apelado, que, à época dos fatos, contava com apenas 12 (doze) anos de idade e, conforme demonstrado por prova documental idônea, é portador de Transtorno Afetivo Bipolar e Hiperatividade, condição que, à evidência, exige o uso de medicação controlada e contínua para a manutenção de sua estabilidade psíquica e de sua saúde.

Diante desse quadro peculiar, a contratação do serviço de acompanhamento de menor (UMNR), devidamente remunerado, impôs à apelante obrigação de resultado específica e qualificada, que transcende a mera prestação de transporte.

Assumiu
a companhia aérea
,
nesse cenário
, dever de guarda e vigilância contínuas, obrigando-se a zelar ativamente pela segurança, integridade física e psíquica e bem-estar do infante durante todas as etapas da viagem, desde o embarque até
a efetiva
entrega a responsável no destino final.

Por conseguinte, a falha em prover tal acompanhamento, que resultou na privação de acesso do
menor
a seus medicamentos essenciais, acondicionados na bagagem despachada, configura a circunstância excepcional que extrapola, em muito, o mero aborrecimento.

O desamparo materializou-se não apenas nos sucessivos cancelamentos dos voos, mas, fundamentalmente, na omissão da companhia em prestar o suporte individualizado durante as longas horas de espera, o que culminou no risco concreto e no abalo psicológico de criança com necessidades especiais de saúde.

Trata-se, portanto, da efetiva lesão extrapatrimonial exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a caracterização do dano moral, distinguindo-se, com nitidez, das hipóteses de simples dissabor cotidiano.

O valor
arbitrado
de R$
8
.000,00 (cinco mil reais),
também não merece retoque
, atendendo ao caráter dúplice da indenização – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor –, alinhando-se, pois, aos parâmetros adotados por este
egrégio
Tribunal em casos de semelhante natureza,
como subsegue:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA DE SERVIÇOS DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A agência de turismo, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2) Evidente a falha na prestação do serviço por parte da agência de turismo, na medida em que, devidamente cientificada da alteração do voo de ida pela companhia aérea com antecedência, não procedeu à comunicação dos consumidores adquirentes do pacote de viagem, os quais apenas tiveram ciência do fato já no aeroporto, ao tentarem realizar seu check-in.
3) O art. 5º da Lei n. 12.046/2020 não possui aplicabilidade na espécie, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para isentar a Apelante pelos danos morais sofridos pelos Apelados, pois o evento danoso experimentado pelos Apelados em nada se relaciona às hipóteses de cancelamento e adiamento de contratos de cunho consumerista disciplinadas pela referida legislação, visto que não guarda pertinência com a pandemia do Covid-19; tratando-se, em verdade, de direta violação do dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4) O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 5.000,00 para cada um dos autores) não se revela desproporcional ou desarrazoado, se consideradas as particularidades do caso em voga, notadamente o transtorno que decorre do fato de que os consumidores foram surpreendidos, já no momento do check-in, com a informação de que seu voo havia sido postergado para o dia seguinte, o que também ensejou a perda de um dia de sua viagem; além de estar em consonância com a jurisprudência deste Sodalício
. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Número do processo: 5000628-70.2022.8.08.0021; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/Jan/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões